Tribunal: TJBA
Processo: 8002595-75.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002595-75.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDSON SAMPAIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PARTE AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU, MESMO QUE MINIMAMENTE, O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. AUTORA QUE NÃO DEMONSTRA A INVASÃO DE ÁGUAS OU ESGOTO DA REDE PÚBLICA EM SUA RESIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8002595-75.2021.8.05.0229, em que é apelante
EDSON SAMPAIO DOS SANTOS.
e apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça